Tribunal: TJES
Processo: 0015741-15.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015741-15.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO HENRIQUE DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015741-15.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAIO HENRIQUE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JESSICA CANDIDO FERREIRA CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
24-A DA LEI 11.340/06.

1.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMI
ABERTO.
CRIME PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA
.
REGIME ABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Nas condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou aberto, ressalvado os casos de necessidade de transferência para o regime fechado, em hipótese que ocorrem, eventualmente, na fase de execução.
2.
O processo utilizado na r. sentença para caracterizar a reincidência transitou em julgado posteriormente aos fatos apurados nos presentes autos, não havendo que se falar em reincidência do acusado, apenas na existência de maus antecedentes.
3.
O regime inicial aberto se mostra adequado e proporcional ao delito cometido.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015741-15.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAIO HENRIQUE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JESSICA CANDIDO FERREIRA CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAIO HENRIQUE DE PAULA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de fevereiro de 2019, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, diante da incompatibilidade do regime inicial fechado com delitos punidos com pena de detenção, conforme inteligência do artigo 33, do Código Penal.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a fixação do regime inicial arbitrado, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Requer o apelante a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, sustentando que nas condenações por crimes apenas com detenção, não se pode fixar regime inicial fechado.

Pois bem.

Nos termos da lei vigente, inexiste diferença ontológica entre as penas de reclusão e detenção. Contudo, há algumas distinções que denotam tratamento mais brando quando se trata de pena de detenção, como prevê o artigo 33, do Código Penal:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Da literalidade do dispositivo supracitado, nas condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou aberto, ressalvado os casos de necessidade de transferência para o regime fechado, em hipótese que ocorrem, eventualmente, na fase de execução.

Portanto, em se tratando de réu condenado a pena de detenção, incabível a fixação de regime inicial fechado, merecendo acolhimento o pleito defensivo e reparo a r. sentença prolatada.

Superado este ponto, passo a analisar o regime inicial mais adequado ao caso em comento.

A MM. Juíza Sentenciante justificou a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso no fato de o réu ser reincidente, tendo em vista a condenação nos autos da Ação Penal n° 0003138-07.2019.8.08.0035.

Todavia, como bem apontado pelo
parquet
em sede de contrarrazões recursais, o processo mencionado pela douta magistrada transitou em julgado para a Defesa em 20/11/2020, ou seja, posteriormente aos fatos apurados nos presentes autos, não havendo que se falar em reincidência do acusado, apenas na existência de maus antecedentes.

Conforme prevê o artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, “
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

Muito embora não desconheça o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, entendo que no caso em análise o regime inicial aberto se mostra adequado e proporcional ao delito cometido.

Diante de todo o exposto,

conheço do recurso,
e dou-
lhe provimento,
para fixar o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena do acusado, mantendo incólume os demais termos da r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.